Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. PERSISTÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO § 2o DO ART. 303 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo prova suficiente de que o acusado conduziu veículo automotor em estado de embriaguez e, nessa condição, causou acidente de trânsito que resultou em lesões corporais graves na vítima, mantém-se a condenação pelo crime do art. 303, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Mesmo em se admitindo que a vítima concorreu para o resultado danoso, ao não usar cinto de segurança por ocasião do acidente de trânsito, não é possível eximir o réu da responsabilidade penal da sua conduta, quando fica demonstrado que ele agiu com imprudência, notadamente por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
3. Recurso conhecido e desprovido.